Tribunal: TJDFT
Processo: 0745309-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUELENE TEIXEIRA DE ARAÚJO, em face à decisão da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que determinou a suspensão do processo. Na origem, processa-se cumprimento individual de sentença coletiva, na qual o DISTRITO FEDERAL foi condenado à implementação da terceira parcela do reajuste salarial previsto na Lei 5.184/2013. Em decisão anterior, o juízo havia rejeitado pedido de suspensão do processo e por prejudicialidade externa decorrente do ajuizamento da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. O recurso contra essa decisão foi recebido apenas no efeito devolutivo e, posteriormente, desprovido. Atualmente, encontra-se aguardando processamento de embargos de declaração. Pela decisão agravada, o juízo reconheceu que a controvérsia contida naquele primeiro recurso abrange a exigibilidade do título executivo e, portanto, não haveria valores incontroversos. Assim, determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0721237-09.2025.8.07.0000. Nas razões recursais, a agravante ressaltou que o pedido anterior de suspensão do processo foi rejeitado, bem como o agravo de instrumento interposto em face àquela decisão fora desprovido. Assim, não haveria óbice ao prosseguimento do processo forçado. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento “determinando-se a continuidade do trâmite processual do cumprimento individual de sentença coletiva, revogando a decisão do juízo de primeiro grau que suspendeu o feito”. Preparo regular sob ID 77400037. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “DA SUSPENSÃO Em que pese a não concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento (ID 237877874), a alegação de inexigibilidade da obrigação implica na ausência de valores incontroversos. Nesse sentido, o seguinte precedente do E. TJDFT: (...) DISPOSITIVO Portanto, REJEITO a impugnação aos cálculos da Contadoria Judicial apresentada pelo Distrito Federal ao ID 251986197. Consequentemente, ACOLHO e HOMOLOGO os cálculos de ID 249266144. Ante a ausência de valores incontroversos, DETERMINO A SUSPENSÃO DO PROCESSO até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0721237-09.2025.8.07.0000. Intimem-se.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A decisão agravada sub-roga-se em atribuições exclusivas das instâncias a ela sobreposta, uma vez que o deferimento de tutela de urgência em recurso é da competência do relator. Cabe a parte interessada provar o respectivo julgador para alcançar tal desiderato, sendo vedado à instância decidir em desconformidade com os pronunciamentos definitivos ou cujos efeitos não estão suspensos, sob pena de usurpação de competência. De mais a mais, a decisão atacada contraria frontalmente o mérito do agravo de instrumento decidido por este Tribunal, figurando manifesta subversão à decisão superior, o que não se pode permitir. A questão envolvendo eventual direito material ou processual já foi decidida. Elevar tal discussão às instâncias extraordinárias é um direito subjetivo legitimo, porque constitucional, mas nem por isso a parte, já detentora de título judicial acobertado pela preclusão máxima, deverá esperar o julgamento de questão periférica e o seu trânsito em julgado. Entender de modo diverso será estimular a eternização da lide e obstar o recebimento da prestação jurisdicional já declarado pelo Poder Judiciário. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram cristalinos, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR e para suspender os efeitos da decisão agravada e deferir o prosseguimento regular do feito na origem. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensada as informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator